Tribunal: STF
Processo: RE 108824
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-09-23
Data de publicação: 1986-09-23

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALÇADA. VALOR DA CAUSA. LEI N. 6825/1980,
ART. 4. O VALOR DA ORTN DEVE SER VERIFICADO, A DATA DO AJUIZAMENTO
DA CAUSA E NÃO A DATA DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 6825/1980,
NA CONFORMIDADE DE ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO PLENÁRIO DO STF, NO
JULGAMENTO DO RE 104.312-1/RJ, EM QUE, POR MAIORIA, TEVE POR
APLICAVEL A ESPÉCIE A SÚMULA 502. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO
E PROVIDO, PARA QUE O TRIBUNAL A QUO PROSSIGA NO JULGAMENTO DO
RECURSO.